Tribunal: TJDFT
Processo: 0723053-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material. Não têm o condão de revolver o mérito da matéria decidida nos autos. Art. 1.022 do CPC.
É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Embargos de declaração desprovidos.